Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736130-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA QUEIROZ DE ARAUJO AGRAVADO: B4A INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, EDUARDO SILVA MELO, ALEXANDRE RAMOS DE LIMA, WILLAME DA SILVA LIMA, FIVE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, FABIOLA SOARES ARRAIS LIMA, WF CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA QUEIROZ DE ARAUJO em face da decisão proferida na ação de ressarcimento que move em desfavor dos agravados FIVE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR e OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. A agravante aduz, em suas razões recursais, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que colacionou aos autos as provas que demonstram a ocorrência de um golpe financeiro, o que restou corroborado pelo fato de um dos agravados se encontrar, atualmente, recolhido em estabelecimento prisional. Pugna, em sede de liminar, pelo bloqueio dos bens móveis, imóveis e valores em contas bancárias dos agravados, até o limite do valor de R$149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Portanto, a concessão da medida de urgência é condicionada à demonstração simultânea da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, mediante a apresentação de prova sumária. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante entabulou contrato com a empresa B4A Investimentos e Corretora de Seguros Ltda. (ID 206114941 dos autos de origem), em 18/01/2024, tendo como objeto a “prestação de serviços de consultoria para elaboração completa de um planejamento financeiro, conforme informações e dados exclusivos do Contratante”. Outrossim, as partes acordaram que os serviços seriam remunerados mediante contraprestação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Com efeito, é possível concluir pela existência de perigo de dano ao resultado útil do processo principal, considerando a possibilidade de dilapidação patrimonial pelos agravados, além da notícia de prisão de um dos envolvidos, o que torna as alegações acerca da existência de um esquema de pirâmide financeira plausíveis. Presente, pois, o perigo de dano ao resultado útil do processo. Quanto à plausibilidade do direito suscitado para o deferimento da medida antecipatória, especialmente, no tocante ao arresto de valores, entendo que, em uma análise perfunctória, estão presentes os requisitos. Com efeito, o acervo probatório trazido pela agravante, consistente em mensagens eletrônicas trocadas com um dos agravados (ID 206115597) e a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra outro agravado (ID 206115607) são suficientes para demonstrar a necessidade de deferimento do arresto de valores como medida cautelar antecipatória e de garantia, ademais, diante da possibilidade de reversibilidade da medida em futura alteração do quadro inicialmente demonstrado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para determinar o bloqueio de valores, via SISBAJUD, em contas bancárias pertencentes aos agravados, até o limite do débito. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator